Tribunal: TJPA
Processo: 0809782-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809782-07.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARGARETH DE LIRA RAMALHO

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE A DECISÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE SOLICITOU A MANIFESTAÇÃO DA 9ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ QUANTO À COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR ESTE FEITO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109 DA CF E SÚM.150 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido que quanto a competência da Justiça Federal, encontra-se prevista no art.109 da Constituição Federal, a qual compete aos Juízes Federais processar e julgar causas em que haja interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais

II -
Acertada a decisão da Justiça Estadual ao solicitar manifestação da competência para processamento e julgamento do feito, haja vista, que as regras de competência formuladas pela Constituição Federal são sempre absolutas.

III -
A Sum.150 do STJ dispõe que a própria Justiça Federal é competente para decidir sobre o interesse da União na causa.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809782-07.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGARETH DE LIRA RAMALHO

ADVOGADO: ELZA MAROJA KALKMANN E OUTRO

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARÍTIMA EIRELI - EPP

AGRAVADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA

ADVOGADO: CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por MARGARETH DE LIRA RAMALHO E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela em face de GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI – EPP E OUTROS.

A decisão agravada foi a que:

“À vista de todo e com fulcro no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração, e, por conseguinte, mantenho a decisão da Justiça Estadual que solicitou manifestação da 9ª Vara da Seção Judiciária do Pará quanto à competência para processar e julgar este feito. Em atendimento à decisão da Justiça Estadual que solicitou manifestação da 9ª Vara da Seção Judiciária do Pará quanto à competência para processar e julgar este feito, tendo em vista a sistemática do art. 45 do CPC, a Súmula nº 150 do STJ e a fim de definir a competência para processo e julgamento deste feito”.

Inconformados com a decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando que a decisão agravada merece ser reformada, pois todos os recorrentes estabeleceram individualmente uma relação jurídica exclusiva com seus procuradores para se verem representados frente ao dano ambiental, logo, depositaram seus interesses apenas nesta ação, configurando, pois, o único instrumento judicial capaz de consolidar seus direitos.

Afirmam que nunca houve interesse dos pescadores em serem representados pelo Ministério Público Federal e Estadual, bem como pela Defensoria Pública do Estado do Pará, até porque os recorrentes em sua grande maioria são filiados à Colônia de Pescadores Z-13 de Barcarena/Pa.

Aduzem que não existe identificação entre os interesses dos recorrentes e os interesses da colônia, tanto, que os pescadores constituíram seu próprio procurador porque escolheram, conforme previsão legal, propor esta ação, demonstrando que, no presente caso, não está presente a identidade dos polos ativos e a consequente identidade de interesses.

Alegam, que os autos principais que deram origem ao presente recuso, não podem ser vinculados à Ação Civil Pública n° 35481-71.2015.4.01.3900, pois se assim ocorrer demorará mais ainda para ser solucionado por questões de características dos próprios réus que compõem a outra lide.

Por fim, mencionam que o mantimento da decisão agravada em que o Juízo “a quo” reconheceu sua incompetência, acarretará certamente a suscitação de conflito negativo de competência por parte do Juízo da 9ª Vara Federal de Belém – Seção Judiciária do Pará, pois o mesmo já se manifestou também pela sua incompetência para julgar e processar os pedidos de indenização individual, o que ocasionará mais demora processual e prejuízos aos agravantes afetados diretamente pelos danos ambientais.

Juntou documentos às ID.1247617/1247750.

Às ID.1811782 indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2160632 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que rejeitou os embargos de declaração e, por conseguinte, manteve a decisão da
Justiça Estadual que solicitou manifestação da 9ª Vara da Seção Judiciária do Pará quanto à competência para processar e julgar este feito. Em atendimento à decisão da Justiça Estadual que solicitou manifestação da 9ª Vara da Seção Judiciária do Pará quanto à competência para processar e julgar este feito, tendo em vista a sistemática do art. 45 do CPC, a Súmula nº 150 do STJ e a fim de definir a competência para processo e julgamento deste feito”.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque é sabido que quanto a competência da Justiça Federal, encontra-se prevista no art.109 da Constituição Federal, a qual compete aos Juízes Federais processar e julgar causas em que haja interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais. Vejamos:

Art. 109.
– “
Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Sendo assim, resta claro que foi acertada a decisão da Justiça Estadual ao solicitar manifestação da competência para processamento e julgamento do feito, haja vista, que as regras de competência formuladas pela Constituição Federal são sempre absolutas.

Importante ressaltar ainda, que a Sum.150 do STJ dispõe que a própria Justiça Federal é competente para decidir sobre o interesse da União na causa. Vejamos:

Súmula 150 STJ:
“
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias e empresas públicas”.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
UNIÃO
NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL
. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO
. Compulsando os autos, verifica-se que houve inclusão da
União
no pólo passivo, consoante determinação do
juízo
.
Diante disso, tenho que o caso em tela se
amolda ao disposto no art. 109, I da Constituição
Federal
, no qual consta que “Aos
juízes
federais compete
processar
e
julgar
: I - as
causas
em que a
União
, entidade autárquica ou empresa pública
federal
forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”. Verificada hipótese de extinção do feito, sem julgamento do mérito, dada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo
.
PROCESSO
EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 71008982779, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves,
Julgado
em
: 02-10-2019).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020